Tribunal: TJES
Processo: 5016108-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE. GUARDA COMPARTILHADA DOS FILHOS MENORES. MANUTENÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela genitora contra decisão que, em sede de ação de divórcio litigioso cumulada com guarda, regulamentação de visitas e alimentos, indeferiu os pedidos liminares de decretação do divórcio, de guarda unilateral dos filhos menores e de visitas monitoradas ao genitor recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível decretar liminarmente o divórcio, independentemente da manifestação do outro cônjuge ou da análise de outras questões pendentes no processo; (ii) estabelecer se o regime de guarda compartilhada deve ser mantido ou substituído pela guarda unilateral solicitada pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decretação liminar do divórcio é possível, tendo em vista sua natureza de direito potestativo, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010, que suprimiu a necessidade de consentimento do outro cônjuge ou a apuração de causas justificadoras do término do vínculo matrimonial. A dissolução imediata do casamento assegura o exercício da autonomia privada e da dignidade humana, fundamentos expressos nos arts. 1º, III, e 226, § 6º, da Constituição Federal.

4. O direito ao divórcio é autônomo e não deve ser condicionado à resolução de outras controvérsias processuais, como guarda, alimentos ou partilha de bens, de modo a evitar a perpetuação de situações de sofrimento emocional e a indevida intervenção estatal na esfera íntima dos cônjuges.

5. A guarda compartilhada dos filhos menores deve ser mantida, nos termos do art. 1.584, § 2º, do Código Civil e da Lei nº 13.058/2014, por ser o modelo que melhor atende ao princípio do melhor interesse da criança, ao assegurar a participação equilibrada de ambos os genitores na criação e no desenvolvimento dos filhos.

6. A concessão da guarda unilateral constitui medida excepcional e depende de comprovação inequívoca de que a convivência com um dos genitores representa risco à integridade física, emocional ou psicológica dos menores, o que não se verifica no caso concreto.

7. Relatório social aponta ausência de indícios atuais de violência por parte do genitor e revela o desejo expresso de duas das crianças em restabelecer a convivência com o pai, reforçando a adequação do regime de guarda compartilhada. Para o terceiro filho, que apresenta resistência ao convívio, recomenda-se a reaproximação gradual, mediada pela avó paterna, sem necessidade de ruptura do regime vigente.

8. A ausência de elementos probatórios contundentes que justifiquem a adoção da guarda unilateral impede a alteração do regime de guarda, ressalvada a possibilidade de reavaliação da situação caso surjam novos elementos no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O divórcio é direito potestativo do cônjuge, podendo ser decretado liminarmente, independentemente de consenso entre as partes ou de resolução de questões acessórias ao vínculo matrimonial.

2. A guarda compartilhada constitui regra geral e deve ser mantida na ausência de prova concreta de que esse regime coloca em risco o melhor interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, e 226, § 6º; CC, art. 1.584, § 2º; Lei nº 13.058/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 878.694/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11.05.2016; STJ, REsp nº 1.197.632/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.10.2011.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016108-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BIANCA ROCHA FLORENCIO

AGRAVADO: FILIPE ROCHA FLORENCIO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE. GUARDA COMPARTILHADA DOS FILHOS MENORES. MANUTENÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela genitora contra decisão que, em sede de ação de divórcio litigioso cumulada com guarda, regulamentação de visitas e alimentos, indeferiu os pedidos liminares de decretação do divórcio, de guarda unilateral dos filhos menores e de visitas monitoradas ao genitor recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível decretar liminarmente o divórcio, independentemente da manifestação do outro cônjuge ou da análise de outras questões pendentes no processo; (ii) estabelecer se o regime de guarda compartilhada deve ser mantido ou substituído pela guarda unilateral solicitada pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decretação liminar do divórcio é possível, tendo em vista sua natureza de direito potestativo, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010, que suprimiu a necessidade de consentimento do outro cônjuge ou a apuração de causas justificadoras do término do vínculo matrimonial. A dissolução imediata do casamento assegura o exercício da autonomia privada e da dignidade humana, fundamentos expressos no inc. III do art. 1º e § 6º do art. 226 da Constituição Federal.

4. O direito ao divórcio é autônomo e não deve ser condicionado à resolução de outras controvérsias processuais, como guarda, alimentos ou partilha de bens, de modo a evitar a perpetuação de situações de sofrimento emocional e a indevida intervenção estatal na esfera íntima dos cônjuges.

5. A guarda compartilhada dos filhos menores deve ser mantida, nos termos do § 2º do art. 1.584 do Código Civil e da Lei nº 13.058/2014, por ser o modelo que melhor atende ao princípio do melhor interesse da criança, ao assegurar a participação equilibrada de ambos os genitores na criação e no desenvolvimento dos filhos.

6. A concessão da guarda unilateral constitui medida excepcional e depende de comprovação inequívoca de que a convivência com um dos genitores representa risco à integridade física, emocional ou psicológica dos menores, o que não se verifica no caso concreto.

7. Relatório social aponta ausência de indícios atuais de violência por parte do genitor e revela o desejo expresso de duas das crianças em restabelecer a convivência com o pai, reforçando a adequação do regime de guarda compartilhada e, para o terceiro filho, que apresenta resistência ao convívio, recomenda-se a reaproximação gradual, mediada pela avó paterna, sem necessidade de ruptura do regime vigente.

8. A ausência de elementos probatórios contundentes que justifiquem a adoção da guarda unilateral impede a alteração do regime de guarda, ressalvada a possibilidade de reavaliação da situação caso surjam novos elementos no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O divórcio é direito potestativo do cônjuge, podendo ser decretado liminarmente, independentemente de consenso entre as partes ou de resolução de questões acessórias ao vínculo matrimonial.

2. A guarda compartilhada constitui regra geral e deve ser mantida na ausência de prova concreta de que esse regime coloca em risco o melhor interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, e 226, § 6º; CC, art. 1.584, § 2º; Lei nº 13.058/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 878.694/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11.05.2016; STJ, REsp nº 1.197.632/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.10.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se a agravante em face de decisão que, em sede de ação de divórcio litigioso c/c com guarda, regulamentação de visitas e alimentos, indeferiu os pedidos liminares de decretação do divórcio, de guarda unilateral dos filhos menores e de visitas monitoradas ao genitor recorrido.

Pois bem.

No que se refere à discussão em torno da guarda dos três filhos dos litigantes, vale lembrar que a guarda compartilhada, nos termos do
art. 1.584, §2º, do Código Civil
, é a regra aplicada nas disputas envolvendo a custódia de menores, representando o modelo mais adequado para assegurar o pleno desenvolvimento da criança e o exercício equilibrado do poder familiar.

Esse regime visa garantir que ambos os genitores participem ativamente na criação dos filhos, dividindo direitos e deveres de forma equitativa, independentemente de estarem separados. O modelo de guarda compartilhada reflete a evolução social e jurídica das relações familiares, abandonando a antiga concepção de que a mãe seria exclusivamente responsável pela criação e educação dos filhos, enquanto o pai teria um papel apenas material.

O entendimento jurídico que norteia a guarda compartilhada está fundamentado no princípio do
melhor interesse da criança
, que determina que todas as decisões que envolvem menores devem priorizar seu bem-estar físico, emocional e psicológico. Com base nesse princípio, a guarda compartilhada tem prevalência, pois permite que a criança mantenha um vínculo constante e saudável com ambos os pais, evitando a privação da convivência com um deles.

A legislação brasileira, por meio da
Lei nº 13.058/2014
, reforçou essa premissa ao estabelecer que a guarda compartilhada deve ser aplicada mesmo na ausência de consenso entre os pais, salvo em situações excepcionais que coloquem em risco a integridade da criança.

A guarda unilateral, portanto, é medida de exceção, adotada apenas quando se verifica a incapacidade de um dos genitores de exercer a guarda de maneira adequada ou quando sua convivência com o filho possa representar um risco. Isso se dá, por exemplo, em casos de comprovada violência doméstica, abuso físico ou psicológico, ou qualquer outra circunstância que demonstre a impossibilidade de o genitor cumprir com suas responsabilidades parentais de forma equilibrada.

Assim, a guarda unilateral só deve ser concedida quando existirem provas contundentes de que a guarda compartilhada não atenderia ao melhor interesse da criança.

No caso concreto, ao menos em um primeiro exame dos autos, verifica-se que o pedido da genitora, aqui agravante, para que fosse revogada a guarda compartilhada em favor da guarda unilateral não encontra respaldo nas provas produzidas até o momento.

A decisão agravada, ao estabelecer o regime de guarda compartilhada, baseou-se em um conjunto de elementos fáticos que indicam a ausência de risco atual à integridade das crianças e a capacidade de ambos os genitores de exercer suas funções parentais de forma conjunta.

Embora a agravante tenha alegado episódios de agressão física por parte do pai, salientou a magistrada de primeira instância que o relatório social anexado aos autos não confirmou a continuidade dessas agressões. Pelo contrário, o estudo apontou que, após a mudança da família para Vila Velha, não foram identificados indícios de atos de violência.

Além disso, o próprio relatório social indicou que as filhas do casal, Stella e Ísis, manifestaram desejo de restabelecer a convivência com o pai, descrevendo-o como carinhoso e cuidadoso. As meninas relataram sentir saudade e se sentirem seguras na companhia paterna, o que reforça a decisão de manter a guarda compartilhada, garantindo que as crianças tenham contato contínuo e equilibrado com ambos os genitores.

Vale relembrar que o vínculo paterno-filial, no contexto do desenvolvimento emocional das crianças, é de extrema importância e, sem prova concreta de risco, a guarda unilateral não se justifica.

Quanto ao filho Théo, que demonstrou maior resistência ao convívio com o pai, o estudo social sugeriu que a reaproximação ocorresse de forma gradual, mediada pela avó paterna.

Esse cuidado adicional demonstra que, apesar das dificuldades no relacionamento, não há um impedimento absoluto para o convívio entre pai e filho. Pelo contrário, o estudo indicou que o relacionamento entre eles pode ser reconstruído, desde que se adote uma abordagem cautelosa e gradual, sem necessidade de romper o regime de guarda compartilhada.

Dessa forma, os elementos presentes nos autos não indicam a existência de circunstâncias que justifiquem a adoção da medida excepcional de guarda unilateral.

Ressalte-se, todavia, que o entendimento ora firmado não impede que novas provas sejam produzidas no curso da ação, ensejando a reavaliação da situação.

Por fim, cabe ainda salientar que, embora a agravante tenha feito referência ao laudo social em seu recurso, o documento não foi anexado ao agravo, o que inviabiliza uma análise mais detalhada dos seus argumentos. De dodo modo, com base nas provas até agora colhidas, não há justificativa para a modificação do regime de guarda compartilhada, que deve ser mantido.

Por outro lado, em relação à decretação liminar do divórcio, a pretensão da agravante deve ser acolhida.

Como se sabe, o divórcio, após a Emenda Constitucional nº 66/2010, passou a ser um
direito potestativo
, o que significa que sua concessão independe de consentimento do outro cônjuge ou da análise de causas que justifiquem o término do vínculo matrimonial.

Nessa perspectiva, o divórcio não pode ser condicionado a entraves processuais ou à necessidade de concordância entre as partes, sendo suficiente a manifestação unilateral da vontade de dissolver o casamento.

Trata-se, como se vê, de um direito incondicional que, além de assegurar a autonomia privada dos indivíduos, protege a dignidade humana, garantida pelo
art. 1º, III, da Constituição Federal
, na medida em que impede que um vínculo conjugal indesejado seja prolongado contra a vontade de um dos cônjuges.

O próprio princípio da
juridicidade
reforça a necessidade de decretação imediata do divórcio, uma vez que, ao fundamentar a decisão diretamente na Constituição, o juiz deve priorizar valores constitucionais fundamentais, como a liberdade individual e a não intervenção do Estado nas questões íntimas e privadas, conforme o
caput do art. 5º
e o
§6º do art. 226 da Constituição Federal
.

Esses princípios devem prevalecer sobre normas processuais estritas, que por vezes impõem formalidades desnecessárias, como a necessidade de contraditório prévio, que, no caso do divórcio, se revela uma mera formalidade burocrática sem efeito prático. Não há espaço, portanto, para a contestação do pedido de divórcio por parte do cônjuge, pois, juridicamente, o Estado não pode interferir em um direito subjetivo tão íntimo.

Por fim, vale registrar que o
Superior Tribunal de Justiça
e o próprio
Supremo Tribunal Federal
têm reconhecido que o divórcio não deve ficar condicionado a debates processuais sobre outras questões, como partilha de bens, guarda ou alimentos.

O exercício do direito ao divórcio é, portanto, autônomo, e sua concessão imediata evita a perpetuação de uma situação jurídica de sofrimento emocional para o cônjuge que deseja recomeçar sua vida afetiva. Afinal, a espera pelo desenrolar do processo, especialmente sem que a contestação do outro cônjuge tenha relevância para o desfecho do divórcio, representa uma
interferência indevida do Estado na intimidade
e vida privada, prolongando o vínculo conjugal desnecessariamente e afrontando o direito de liberdade individual consagrado pela Constituição.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso
e a ele
dou parcial
provimento
para
a fim de

decretar
a dissolução imediata do vínculo matrimonial
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, após consultar os autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Des. Júlio César Costa de Oliveira

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 27/01/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões